Tribunal: CARF
Processo: 12448.910108/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.910108/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.296 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
MARCELLINO MARTINS IMOBILIÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 35286.09655.290115.1.3.04-1050, em 29.01.2015, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$38.768,14 contido no DARF de R$ 483.176,66
recolhido em 31.10.2014 referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2014, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-25:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 38.768,14.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.910108/2015-27
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910108/2015-27

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma/DRJ/08 no 108-002.273, de 15.09.2020, e-fls. 94-102:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.10.2021, e-fl. 103, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.11.2021, e-fls. 105-121, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
.III. AS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
Como antecipado, em 06.11.2021, a Recorrente foi intimada do acórdão no 108-
002.273, que manteve o despacho decisório n£' 107834792, o qual deixou de
homologar a compensação efetuada através da PER/DCOMP no
35286.09655.290115.1.3.04-1050, cuja origem é o pagamento a maior de IRPJ do 3£'
trimestre de 2014, no valor histórico de R$ 38.768,14. [...]
Acontece que, o órgão julgador ignorou os esclarecimentos e as provas trazidas
pelo contribuinte até o presente momento. Conforme explanado, o despacho decisório
no 107834792, bem como o acórdão no 108-002.273, deixaram de homologar a
compensação do crédito de IRPJ do 3o trimestre de 2014 com débito de IRPJ do 4o
trimestre de 2014 informados pelo Recorrente em sua PER/DCOMP no
35286.09655.290115.1.3.04-1050, em virtude da suposta insuficiência de crédito.
No entanto, essa suposta insuficiência de crédito se deve, única e
exclusivamente, a um mero equívoco cometido pelo Recorrente ao preencher sua
DCTF, referente ao mês de setembro de 2014, uma vez que, no documento
originalmente apresentado foi indicado, erroneamente, valor superior ao do efetivo
débito de IRPJ do 3o trimestre de 2014, vez que foi declarado o valor de R$
483.176,66, quando deveria ter sido declarado o valor de R$ 444.408,52. Isso pode ser
facilmente verificado através dos documentos que a Recorrente passa a apresentar.
Como demonstra o razão da conta, no 3o trimestre de 2014, o valor do imposto
líquido a pagar foi de R$ 444.408,52 [...]
Desse modo, restou um saldo credor original de R$ 38.768,14, valor esse,
inclusive, superior ao valor original indicado pelo Recorrente em sua PER/DCOMP no
35286.09655.290115.1.3.04- 1050 [...].
Vê-se, portanto, que a suposta inexistência de créditos em favor da Recorrente,
para efetuar a compensação pretendida de débito no valor de R$ 39.853,65
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910108/2015-27

(correspondente à atualização do crédito original, no valor de R$ 38,768,14, utilizado
pela Recorrente), deve-se, única e exclusivamente, a um equívoco por ela cometido no
preenchimento de sua DCTF, equívoco esse que, como visto, já foi sanado pela
Recorrente com a apresentação da DCTF retificadora (no de recibo 29.72.62.03.66-01)
[...].
Em casos idênticos ao presente, a jurisprudência administrativa já reconheceu o
direito creditório do contribuinte, quando o valor do crédito estiver perfeitamente
delineado na DCTF retificadora, mesmo que essa retificação tenha ocorrido apenas
após a prolação do despacho decisório. [...]
Vale dizer, este Tribunal entende que a retificação da DCTF após a intimação
do despacho decisório não constitui óbice ao deferimento do direito de crédito,
especialmente, em casos como este, em que tão logo intimado do despacho decisório,
o contribuinte procedeu à retificação da DCTF para fazer constar o valor do tributo
efetivamente devido.
Dessa forma, realizada a retificação da DCTF, deveria o órgão julgador deferir
o direito de crédito de plano ou perquirir sua materialidade, o que não o fez.
Ora, como é sabido, o processo administrativo tributário se submete ao
princípio da verdade material, de modo que o julgador deve sempre buscar a verdade
real, sendo-lhe permitido ― ao contrário do que ocorre nos processos judiciais ―, não
ficar restrito ao que foi alegado e trazido pelas partes, mas sim buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Importa dizer, o objetivo do processo administrativo é esclarecer a ocorrência
dos fatos geradores da obrigação tributária, para legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Inclusive, na forma do art. 29, da Lei Federal no 9.784, de 19991, deve o órgão
responsável pelo processo administrativo averiguar, de ofício, os dados necessários à
tomada de decisão, sendo certo que, com fundamento no princípio da verdade material
e nesse dispositivo, a documentação ora apresentada, sem sombra de dúvida, deverá
ser considerada no acórdão do Recurso Voluntário deste processo administrativo.
E não é só isso, a jurisprudência do CARF já se pacificou no sentido de que a
verdade material se sobrepõe aos formalismos estritos, impondo-se a análise de
documentos capazes de demonstrar o direito de crédito dos contribuintes. [...]
Além disso, é firme a jurisprudência do CARF no sentido de que o direito de
compensação impede o enriquecimento sem causa do Estado, de modo que, ainda que
haja eventual erro de fato no preenchimento de declarações, como a DIRF e a DCTF,
deve-se sempre perquirir a materialidade do crédito. [...]
Na mesma linha de entendimento, as turmas ordinárias expressamente
reconhecem que o direito de compensação impede o enriquecimento sem causa do
Estado e, mesmo que haja alguma incoerência no preenchimento de declarações, deve-
se sempre perquirir a materialidade do crédito dos contribuintes. [...]
Dessa forma, tendo em vista a pacífica jurisprudência do CARF quanto à
possibilidade de deferimento do direito de crédito quando o contribuinte demonstra e
comprova a origem de seu crédito, é certo que o primeiro dos fundamentos do acórdão
não se sustenta, devendo ser reformada tal decisão.
Não restam dúvidas, portanto, que, sob qualquer ângulo que se examine, o
presente recurso voluntário deve ser provido para que a compensação efetuada pela
Recorrente seja integralmente homologada.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910108/2015-27

.IV. O PEDIDO
Ante o exposto, com base nos esclarecimentos trazidos pelo Recorrente, requer-
se seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido e, assim, totalmente homologada a compensação de débitos objeto da
PER/DCOMP no 35286.09655.190115.1.3.04-1050.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910108/2015-27

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Tem-se que o Per/DComp no 35286.09655.290115.1.3.04-1050, e-fls. 02-06, é
objeto de análise no Despacho Decisório, e-fls. 07-25 deve ser considerado correto, já que o ato
está perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência, validade e eficácia.
Verifica-se que a prova no presente procedimento fiscal decorre de prova direta que se refere ao
fato que se evidencia.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910108/2015-27

Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Todas as provas produzidas aos autos foram analisadas (DCTF Retificadora DIRF
e Livro Razão, e-fls. 13, 17, 26-27 e 73-93). Referente ao terceiro trimestre do ano-calendário de
2014, o IRPJ a pagar é de R$444.408,52 (ECF e DCTF). O somatório dos valores de IRRF na
DIRF é de R$108.226,61. Diferentemente, o IRRF utilizado pela Recorrente é no valor de
R$353.404,98, em relação ao qual não há evidências nos autos de que seja este montante esteja
correto, cuja condição é imposta pela Súmula CARF 164. A retificação doas informações
constantes em DCTF, por si só, não é suficiente para evidenciar o crédito utilizado no
Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta o procedimento.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 8a Turma/DRJ/08 no 108-002.273, de 15.09.2020, e-fls. 94-
102, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva, portanto dela
deve-se tomar conhecimento.
Na situação em apreço, a Fazenda decidiu pela não-homologação da
compensação por entender, à luz dos elementos que possuía, que referido crédito
inexiste.
Conforme relatado, a interessada defende a existência de direito creditório (R$
38.768,14) relativamente ao IRPJ código 2089 – P.A. encerrado em 31/09/2014 (3o
Trimestre de 2014) que teria sido indevidamente pago a maior.
A contribuinte apresentou ECF relativamente ao ano-calendário 2014, em
25/09/2015 (após a ciência do despacho decisório), encontrando-se assim informado o
IRPJ a pagar relativamente ao 3o Trimestre [...].
Considerando que a ECF foi apresentada em data posterior à de emissão do
Despacho Decisório, e verificando-se que a maior parte das deduções que poderiam
influir no resultado do IRPJ a pagar refere-se a retenções na fonte, passa-se a verificar
a correção de tal informação para o 3o Trimestre.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910108/2015-27

Na ECF do ano calendário de 2014, o valor total de IRRF informado no
Demonstrativo Y570 (abaixo colado) foi de R$ 1.063.056,56 (somando-se todas as
retenções, independentemente do código de arrecadação): [...]
Já a DIRF do mesmo ano-calendário de 2014 informa que o total de retenção
anual foi de R$ 1.253.184,82, considerando-se todos os códigos de arrecadação. [...]
A guisa de informação, a soma dos valores das Linhas 10 da Ficha P300/ECD
dos 1a, 2o, 3o e 4o Trimestres do ano-calendário de 2014 totaliza R$ 1.040.403,21 (R$
137.790,04 + R$ 325.203,32 + 347.671,60 + 229.738,25).
Quanto às retenções efetuadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2014,
consulta ao Sistema DIRF colada às fls. 73/93 informa o valor de R$ 108.226,61 de
Imposto de Renda retido na fonte relativamente ao 3o Trimestre de 2014 [...].
Constata-se que o valor do IRRF deduzido do imposto apurado relativamente ao
3o Trimestre de 2014 (R$ 347.671,60 + R$ 5.733,38) encontra-se muito superior ao
valor de IRRF informado em DIRF (quanto aos meses de julho, agosto e setembro de
2014), podendo-se considerar comprovada, a retenção no valor de R$ 108.226,61
relativamente ao 3o Trimestre de 2014.
Em relação à DCTF, a contribuinte apresentou três declarações, e somente na
última retificadora ativa, apresentada em 14/08/2015, é que o valor do IRPJ a pagar
relativo ao 3o Trim/2015 declarado foi de R$ 444.408,52, como apontado na ECF
também apresentada após a ciência do Despacho Decisório. [...]
Neste ponto, cabe perquirir se a autoridade julgadora pode levar em
consideração, na sua decisão quanto ao PGIM, as informações declaradas pelo sujeito
passivo em DCTF retificadora entregue após a transmissão do PER/DCOMP.
Sobre este assunto trata o Parecer Normativo (PN) COSIT no 2, de 28/08/2015,
cuja ementa encontra-se, em parte, a seguir transcrita [...].
Deste modo, ainda que retificada a DCTF, que declarou o débito pago a maior,
após a transmissão da DCOMP, e mesmo após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou a compensação (como é o presente caso), poderia o direito creditório
relativo ao PGIM ser reconhecido, desde que tal retificação guardasse correspondência
com outras informações (declarações prestadas à Receita Federal do Brasil - RFB).
Frise-se, a exigência de que haja efetivamente a retificação da DCTF, declarando-se o
débito corretamente, não é condição única. É necessário também que o débito
retificado esteja em conformidade com as demais declarações apresentadas, tal como a
DIPJ/ECF e DIRF, e que esteja satisfatoriamente comprovado nos autos, a juízo da
autoridade julgadora.
Entretanto, como acima apontado, tanto a DCTF, quanto a ECF (que substituiu
a DIPJ) foram entregues após a ciência do Despacho Decisório combatido e a ECF
não guarda consistência quanto aos valores de IRRF nela informados com aqueles
declarados pelas Fontes pagadoras em DIRF.
Lembre-se que o valor de IRRF é deduzido do Imposto devido apurado
calculado à alíquota de 25% mais adicional – Linhas 3 e 4 da Ficha P300 da ECF)
para fins de apuração do IRPJ a pagar. Assim, entendo que o direito creditório
reclamado não se encontra satisfatoriamente comprovado.
Cumpre, ainda, notar que cabe à contribuinte comprovar a existência de seu
direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, consoante art. 373 do
Código de Processo Civil. A manifestante é “autora” no presente processo, pois a
declaração de compensação nada mais é do que uma “petição inicial”, ou seja, um
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910108/2015-27

pedido dirigido à autoridade administrativa que pode ou não ser deferido, após a
verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação
de inconformidade sob análise.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma/DRJ/08 no 108-002.273, de 15.09.2020, e-
fls. 94-102, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Enriquecimento Ilícito
A alegação da Recorrente de enriquecimento ilícito não prospera, uma vez que "a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 170
DF CARF MF
Original